Tribunal: CARF
Processo: 11000.725003/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.725003/2021-17
ACÓRDÃO
1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL EDITORA GRÁFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, dele não
se toma conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ09, complementando-o em seguida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Termo de Exclusão (TE)
no 082, de 02 de setembro de 2021, da Equipe Regional de Cadastros e Benefícios
Fiscais (EBEN) da 10a Região Fiscal (RS), que excluiu a SUL EDITORA GRÁFICA
LTDA. do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
“em virtude de ter ultrapassado em mais de 20% o limite da Receita Bruta e por
ter sido constituída por interpostas pessoas, conforme disposto nos artigos 29,
inciso I e IV, 1o, artigo 30, inciso IV, § 1o, letra “a” e artigo 31, inciso V, “a”, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei
Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007”.
2. Na Representação Fiscal, fls. 2 a 32, a Autoridade Fiscal descreve os motivos
que levaram à exclusão do Simples Nacional da contribuinte, relevando destacar:
2.1. “A empresa SUL EDITORA GRÁFICA LTDA., doravante denominada SUL
EDITORA, iniciou suas atividades em 10/06/1996, tendo por objetivo social o
comércio jornalístico mediante publicação de jornal próprio, serviços de
publicidade e propaganda, indústria gráfica, impressão de jornais, periódicos,
livros, manuais, panfletos e outros papéis concernentes do ramo. Seus sócios
fundadores foram EDMUNDO HENRIQUE POCHMANN e EMIDIO ODOSIO
PERONDI, em igualdade de quotas, ambos administradores. Na alteração
contratual de 10/12/2007, retiraram-se da sociedade os dois sócios fundadores.
EMIDIO PERONDI transferiu suas quotas para o novo sócio BRENO SOARES
POCHMANN, filho de EDMUNDO POCHMANN, e este transferiu suas quotas
também para BRENO S. POCHMANN e para IARA TERESINHA SOARES, mãe de
BRENO S. POCHMANN, e então residente no mesmo endereço que EDMUNDO e
BRENO. Com esta alteração, BRENO POCHMANN ficou com 95% do capital social e
sua mãe IARA com 5%. Pela alteração contratual de 30/12/2013, retirou-se da
sociedade o sr. BRENO POCHMANN, transferindo a maioria de suas quotas para
sua mãe IARA, e uma pequena parcela para o novo sócio ODACIR LUCAS
RODRIGUES ANTONELLO (empregado registrado na outra empresa do grupo, ITS
GRÁFICA). ODACIR ficou com apenas 1% do capital social. Finalmente, pela
alteração contratual de 18/11/2014, a sócia IARA SOARES retirou-se da sociedade
e passou suas quotas para o novo sócio IGOR POCHMANN PEDDE, sobrinho de
EDMUNDO POCHMANN. Assim, o capital social passou a ser dividido entre IGOR
POCHMANN (99%) e ODACIR ANTONELLO (1%). A administração, conforme
contrato social, coube apenas ao sócio IGOR POCHMANN”.
2.2. A contribuinte integra um grupo econômico formado pelas empresas: RÁDIO
GLOBO IJUÍ LTDA., SUL EDITORA GRÁFICA LTDA., ITS GRÁFICA E EDITORA
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
3
JORNALÍSTICA LTDA., HOTEL IJUÍ LTDA., CLASSIFÁCIL GRÁFICA E EDITORA LTDA. e
TERMINAL RODOVIÁRIO IJUIENSE LTDA.
2.3. “Da análise dos contratos sociais das sete empresas, pode-se observar que
quatro delas são se propriedade de três pessoas, EDMUNDO HENRIQUE
POCHMANN, seu filho BRENO POCHMANN, e a mãe de BRENO, sra. IARA
TERESINHA SOARES. De acordo com os contratos sociais, os srs. IGOR POCHMANN
PEDDE e ARI JOSÉ NICOLETTI seriam os proprietários das empresas SUL EDITORA,
HOTEL IJUÍ e CLASSIFÁCIL, mas como será demonstrado na presente
representação, trata-se de interpostas pessoas utilizadas pelos reais proprietários,
sr. EDMUNDO POCHMANN e seu filho BRENO POCHMANN”.
2.4. “Inicialmente, destaca-se que todas as sete empresas possuem o mesmo
escritório de contabilidade, Espaço Contábil de Ijuí/RS, da contadora Ana Luísa
Balbuena, CRC/RS 098390/0-2. Nas Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIPs), as informações do responsável pela
transmissão das declarações possuem o mesmo e-mail cadastrado nas sete
empresas: deppessoal@jornaldamanhaijui.com (GFIP de 05/2020), ou seja,
departamento de pessoal do grupo Jornal da Manhã”.
Das informações em mídias sociais
2.5. “As cinco empresas localizadas no mesmo endereço, quais sejam, GRÁFICA
SENTINELA, ITS GRÁFICA, RÁDIO GLOBO, SUL EDITORA e CLASSIFÁCIL, possuem
uma única página na internet, www.clicjm.com/grupojm. Ali encontramos a
informação de que se autointitulam como GRUPO JM: “O nome JORNAL DA
MANHÃ hoje não significa apenas jornal, como surgiu em Ijuí, em 1973. Em sua
trajetória, investiu em qualificação e ampliação, transformando-se em uma
empresa completa em Informação. O Grupo Jornal da Manhã hoje abrange
múltiplos meios e serviços. Além do único jornal diário da Região Noroeste do Rio
Grande do Sul, tem sua própria gráfica, a Companhia de Arte, a Rádio Jornal da
Manhã, com 10 KW, e a revista Stampa” (grifei). Abaixo a imagem copiada em
21/07/2021 [...]”.
Da visita às empresas
2.6. “No dia 21/05/2021, realizamos visita aos imóveis localizados no endereço
Rua Albino Brendler, 122 a 146 em Ijuí/RS, onde estão localizadas as empresas
GRÁFICA SENTINELA, ITS GRÁFICA, SUL EDITORA, RÁDIO GLOBO e CLASSIFÁCIL.
Constatamos que o acesso a todas as empresas se dá pela mesma entrada
principal. Abaixo a fotografia da entrada [...]:”.
2.7. “As empresas HOTEL IJUÍ e TERMINAL RODOVIÁRIO estão estabelecidas em
outros endereços no mesmo município e não foram visitadas”.
Das procurações aos reais proprietários e administradores
2.8. “A fim de ter pleno controle sobre as sete empresas, embora constem nos
contratos sociais como administradores de apenas quatro delas, o sr. EDMUNDO
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
4
POCHMANN e seu filho BRENO POCHMANN foram outorgados com procurações
de todas as empresas”.
2.9. “Todas as procurações relacionadas, em todas as sete empresas, contêm as
mesmas autorizações aos outorgados, com pequenas alterações entre elas,
incluindo abrir e movimentar contas bancárias, admitir e demitir empregados,
representar perante fornecedores, vender bens do patrimônio, adquirir veículos e
imóveis, ou seja, administrar e dispor livremente de todo o patrimônio das
empresas”.
Das reclamatórias trabalhistas
2.10. A Autoridade Fiscal informa que a documentação e os depoimentos
acostados nas reclamatórias trabalhistas movidas contra as empresas também
demonstram que Breno Pochmann e Edmundo Pochmann eram os reais
proprietários e administradores das empresas que integram o grupo econômico.
Dos mútuos entre as empresas
2.11. “Os ‘empréstimos’ concedidos entre seis das sete empresas do grupo, além
da empresa CHÃO E TETO, sem a necessidade de devolução ou cobrança de juros,
após a passagem de muitos anos, demonstra que se trata de empresas de
propriedade e sob gestão das mesmas pessoas, especialmente os Srs. EDMUNDO
POCHMANN e BRENO POCHMANN, os quais também fizeram “empréstimos”
pessoais para as empresas CLASSIFÁCIL e HOTEL IJUÍ, das quais nunca foram
sócios formalmente”.
2.12. As empresas foram intimadas a apresentar planilhas demonstrativas dos
“empréstimos” (ou mútuos) recebidos e concedidos a pessoas físicas e jurídicas.
Conforme as planilhas apresentadas (anexadas no presente processo) e
escrituração contábil, os mútuos existentes no período auditado são os seguintes
[...]:”.
Do pagamento de contas para os reais sócios
2.13. “Na escrituração contábil da empresa CLASSIFÁCIL, conta “Outras Despesas
Operacionais”, 4.3.03.3155, é possível constatar que esta empresa realizava
pagamento de diversas despesas pessoais dos reais proprietários do grupo
econômico, bem como despesas de outras empresas do grupo, como as
relacionadas a seguir [...]. Observação: foi possível identificar que a escrituração
contábil utiliza o símbolo “JM” para identificar despesas do Jornal da Manhã
(GRÁFICA SENTINELA), “GL” para identificar despesas da RÁDIO GLOBO e “HI”
para identificar despesas do HOTEL IJUÍ”.
Da utilização de interpostas pessoas físicas
2.14. O sr. IGOR POCHMANN PEDDE, sobrinho de EDMUNDO POCHMANN, consta
nos contratos sociais como sócio das seguintes empresas: SUL EDITORA GRÁFICA,
HOTEL IJUÍ LTDA. e CHÃO E TETO. [...] “Como já relatado, embora as empresas SUL
EDITORA e HOTEL IJUÍ estejam formalmente constituídas em nome do sr. IGOR
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
5
POCHMANN, os reais proprietários das empresas são os srs. EDMUNDO e BRENO
POCHMANN, os quais possuíam procuração para administrá-las (procuração da
SUL EDITORA para EDMUNDO e BRENO em 17/06/2014 e procuração do HOTEL
IJUÍ para BRENO na mesma data)”.
2.15. “Assim, todos os elementos relatados levam à mesma conclusão, de que os
reais proprietários da empresa CLASSIFÁCIL são os srs. EDMUNDO e BRENO
POCHMANN, e que as pessoas integrantes do contrato social, MILTO ROQUE DE
LIMA e ARI JOSÉ NICOLETTI, foram utilizadas como interpostas pessoas físicas”.
Da receita bruta acumulada das empresas do grupo econômico
2.16. “Conforme amplamente demonstrado no presente termo de constatação, o
srs. EDMUNDO e BRENO POCHMANN são os reais proprietários e administradores
das seguintes empresas: GRÁFICA SENTINELA, ITS GRÁFICA, SUL EDITORA, RÁDIO
GLOBO, CLASSIFÁCIL, HOTEL IJUÍ e TERMINAL RODOVIÁRIO”.
2.17. “Além disso, o srs. EDMUNDO e BRENO POCHMANN também possuem
participação societária na empresa CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES E VENDAS LTDA.,
CNPJ 90.707.183/0001-72. Conforme sexta alteração contratual da empresa
CHÃO E TETO, de 03/09/2015, a participação societária de EDMUNDO
POCHMANN era de 8%, e a participação societária de BRENO POCHMANN era de
89%, sendo que ambos, além de IGOR POCHMANN, eram administradores da
sociedade. A alteração contratual de 01/10/2020 modificou apenas a
administração da sociedade, que passou a ser apenas de BRENO POCHMANN”.
2.18. As receitas declaradas pelas sete empresas optante pelo regime do SIMPLES
NACIONAL e a empresa não optante (CHÃO E TETO) são as seguintes: [...]”.
2.19. “Como pode ser observado, a soma das receitas das oito empresas
ultrapassa o limite máximo estabelecido para as empresas do SIMPLES NACIONAL
em todos os cinco anos (2016 a 2020). Assim sendo, constatada infração ao
disposto no art. 15, IV, V e VI da Resolução no 140/2018 do CGSN e Lei
Complementar no 123/2006, art. 3o, par. 4o, incisos III, IV e V, devem ser as setes
empresas integrantes do grupo econômico excluídas de ofício do regime do
SIMPLES NACIONAL”.
3. A contribuinte foi cientificada do Termo de Exclusão em 14/09/2021, por meio
da abertura de mensagem em sua caixa postal, considerada domicílio tributário,
fl. 310, apresentando a manifestação de inconformidade de fls. 314 a 337,
protocolizada em 06/10/2021, alegando, em síntese:
Nulidade do procedimento administrativo
3.1. A Contribuinte argumenta que “o contraditório e a ampla defesa são
primados fundamentais a serem observados também no procedimento tributário
administrativo, assegurando o direito de defesa do particular em relação aos atos
dos agentes tributários. De outra parte, também é inquestionável que o
contribuinte tem direito a que eventual ato administrativo do que resulte
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
6
exigência tributária, além de observar os mencionados princípios constitucionais,
esteja submetida ao devido processo legal, um dos principais princípios
informadores do procedimento tributário administrativo. No caso vertente, o
procedimento se afastou dos ditames constitucionais, porquanto tais princípios
não foram observados, especialmente pelo fato de não ter sido dado o direito de
manifestação prévia antes da prática do ato fatal de exclusão do sistema de
tributação simplificado. É bem verdade que foram encaminhadas intimações para
apresentação de documentos. Porém, após a apresentação de tais documentos,
ou mesmo no decorrer do período de solicitação, nunca foi oportunizado à
empresa uma manifestação que pudesse esclarecer os fatos e evitar a lavratura
do termo em debate”.
A nulidade do procedimento pelo descumprimento das regras que exigem
cobertura específica de Mandado de Procedimento Fiscal para a atuação do
Fisco
3.2. “No caso em análise, como se verifica às fls. 33, foi juntado ao processo
administrativo o Termo de Início do Procedimento Fiscal no 1010600-2020-00266-
4, verificando-se em tal termo que o objeto da ação envolveria especificamente
Contribuições Previdenciárias e CPRB referente ao período de 01/2017 a
12/2019”.
3.3. “É induvidoso que ‘a partir da criação da figura do Mandado de Procedimento
Fiscal, em suas várias modalidades, o agir fazendário, na esfera federal, sofreu
expressiva limitação, já que este documento se tornou juridicamente
imprescindível à validade de todos os procedimentos fiscais relativos aos tributos
e contribuições administrados pela SRF’”.
3.4. “No caso concreto em discussão, o Termo de Exclusão do Simples Nacional
ora impugnado, na qual, como já referido, o Agente Fiscal sustenta que a empresa
impugnante seria parte de um grupo econômico, pelo que a impugnante não
poderia ter se enquadrado ou se mantido em tal sistema porque o somatório das
receitas seria superior aos limites legalmente estabelecidos”.
3.5. “Entretanto em momento algum a impugnante foi notificada destes
procedimentos, com o que, não teve oportunidade de exercer seu direito de
defesa a respeito de tais atos, o que torna inválido por falta de suporte
constitucional tudo o que deles decorra, especialmente quando se trata de
exclusão de uma modalidade de tributação, do que resulta uma imposição
tributária com carga absurdamente mais elevada”.
3.6. “A exigência do mandado de procedimento fiscal, imposta por ato
administrativo da própria administração fazendária, criou para o sujeito passivo
um direito subjetivo, qual seja o de que o procedimento de fiscalização esteja
amparado em mandado formalmente emitido. Anote-se que esse formalismo veio
a lume por obra das próprias autoridades fazendárias e, nessa medida, com força
de ato administrativo, delimitou e restringiu a atuação dos agentes fiscais”.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
7
3.7. “Assim sendo, trata-se de uma mácula que se agrega às demais já aduzidas
nos subitens precedentes, que clama pela declaração de nulidade do processo
administrativo, providência que também por tais razões e mais uma vez a
empresa impugnante espera das ínclitas autoridades julgadoras”.
DO MÉRITO
Do Simples Nacional no sistema tributário brasileiro e a fundamentação para
expedição do termo de exclusão
3.8. “A insurgência do fisco utiliza o critério da receita bruta e da suposta
constituição da empresa por interposta pessoa. Para averiguar o limite da receita
bruta, utiliza-se do pressuposto da existência de um grupo econômico e, por tal
conclusão, procede no somatório de todas as empresas listadas que, conforme já
referido e especificado, são sete empresas. Quanto ao segundo aspecto, afirma
que o sócio Igor Pochmann Pedde, por ser sobrinho de Edmundo Henrique
Pochmann, se constituiria em sócio apenas de direito, pois de fato não seria
proprietário da empresa”.
3.9. “Como fundamento legal para lançar mão do somatório das receitas de todas
as empresas, é indicado o disposto no artigo 3o, parágrafo 4o, incisos IV e V da Lei
Complementar 123/2006”.
Da receita bruta e da inexistência de grupo econômico, mas sim de empresas
com sócios comuns
3.10. A contribuinte afirma que, para chegar à conclusão que se trata de grupo
econômico, “o Nobre Auditor desconsiderou a real composição societária e
administrativa das empresas, pressupondo que, de fato, todas pertencem e são
administradas por Edmundo Henrique Pochmann e seu Filho Breno Pochmann”.
3.11. “No entanto, desde logo é de ser afirmado que, o rol indicado não forma um
“grupo econômico”, mas sim indica a existência de várias empresas
independentes, legal e formalmente constituídas por pessoas maiores, livres e
capazes, com atividades específicas e desempenhadas de forma autônoma”.
3.12. A Contribuinte afirma que que as circunstâncias apontadas pela Autoridade
Fiscal para exclusão do Simples Nacional são totalmente destituídas de suporte
fático e jurídico. Nesse sentido afirma:
3.12.1. “Primeiro. As figuras anexadas como originárias em “mídias sociais” (fls. 7,
8 e 9), não servem como parâmetro para tal conclusão. A Revista Stampa; o
periódico “jornal da manhã”; o “caderno panorama”; o “Site Clicjm”, assim como
outros são apenas produtos da empresa Gráfica Sentinela, não sendo, portanto,
mais uma empresa, como tenta induzir o fisco”. Afirma ainda que “Assim, fica
demonstrado que o enfoque dado no trabalho fiscal não se sustenta e a
mencionada prova nada mais representa do que uma equivocada e precipitada
interpretação dos fatos”.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
8
3.12.2 “Segundo. As indicações nas páginas pessoais de alguns funcionários,
contrariamente ao suposto com sua indicação às fls. 9 e 10, também levam à
mesma conclusão, ou seja, os empregados se identificam como funcionários do
Jornal da manhã (impugnante) e da rádio jornal da manhã (Grupo JM de
Comunicação)”.
3.12.3 “Terceiro. Em relação ao endereço. As próprias indicações feitas no Termo
de Exclusão identificam o endereço da impugnante como sendo Rua Albino
Brendler, no 128, conforme comprova a fotografia do local (doc.05) Tal endereço,
conforme já indicado, não se confunde com qualquer outro, eis que é composto
de prédio próprio, com acesso e delimitações específicas. Portanto totalmente
impertinentes e inaplicáveis as afirmações em relação à impugnante”.
3.12.4. “Quarto. O fato de não constar na placa identificativa principal o nome da
impugnante, não indica qualquer irregularidade ou que a mesma seria parte de
um grupo econômico. Exatamente por se tratar de empresa independente, é que
não consta na placa mencionada, pois esta identifica a atividade do jornal da
manhã e da rádio jornal da manhã”.
3.12.5. “Quinto. No item II.4, em relação especificamente ao caso em comento, a
autoridade fiscalizadora aponta a existência de procurações outorgadas pela
empresa para Breno e Edmundo. Com tais indicações, sustenta serem eles os reais
administradores de tais empresas. Ora, Senhores Julgadores, a conclusão a que
chegou o auditor é absolutamente precipitada e inconsistente. A outorga de uma
procuração para a representação em determinado ato administrativo, não
configura que o outorgado seja o efetivo administrador ou “dono” da outorgante.
O exercício de atividades pelo procurador é lícita e, nem por isso, exclui a
atividade do administrador indicado no respectivo contrato social. Serve tal
procuração para a prática de atos próprios e especiais, como é o caso,
exemplificativamente, para atuar como preposto em reclamatória trabalhista. De
qualquer forma, tal fato não significa a confirmação da existência de “grupo
econômico” ou de modificação fática da propriedade das empresas”.
3.12.6. “Sexto. Não existe empregados contratados em outra empresa atuando na
impugnante, ou vice-versa. No caso da impugnante, conforme se comprova com a
RAIS (Doc. 03), a mesma tem quadro próprio de funcionários, onde está
devidamente identificado seu vínculo e onde efetivamente o colaborador presta
seus serviços. Quanto à alegação de que alguns destes colaboradores teriam
postado em seus perfis sociais que atuam para o grupo “jornal da manhã”, por si
só não modifica a situação jurídica e fática de seu vínculo ou tem qualquer
influência na análise da possibilidade ou não de adesão ao sistema do simples
nacional. Aliás, em relação à impugnante, nas informações lançadas no relatório
da representação fiscal, não há nenhum caso relacionado com ela relacionado”.
3.12.7. “Sétimo. Quanto aos contratos de mútuos indicados à fl. 19 do relatório
fiscal, verifica-se que, em relação à impugnante, em 2019 a empresa Gráfica
Sentinela recebeu, em 2019, um empréstimo de R$ 10.000,00. Porém, tal fato,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
9
que efetivamente existe, mesmo não tendo sido satisfeita a dívida até o
momento, não significa a prática de qualquer ato ilícito ou indica a existência de
interdependência ou formação de grupo econômico, tanto é que devidamente
lançada nas respectivas contabilidades. São operações financeiras próprias e
corriqueiras de serem realizadas entre empresas”.
3.12.8. “Oitavo. Quanto à indicação de pagamentos feitos pela Classifácil de
despesas para outras empresas. Tais afirmações não tem qualquer aplicabilidade
em relação ao presente caso, pois, nenhum dos pagamentos indicados tem
relação com a impugnante, seus sócios ou empregados”.
3.12.9. “Nono. Também não se sustenta para o fim a que foi incluída, a
informação de que o fato de todas as empresas terem sua contabilidade entregue
ao mesmo escritório de contabilidade (Espaço Contábil de Ijuí – Contadora Ana
Luísa Balbuena. Certamente é do conhecimento da autoridade fiscalizadora que, é
praxe que pequenas empresas entreguem sua contabilidade para um escritório
terceirizado, como é o caso dos autos. Porém, longe do que pressuposto, este fato
não indica que se trataria de um grupo econômico. A Contadora Ana, além de
atuar para as empresas envolvidas na presente demanda, também atua para
outras tantas empresas e, nem por isso, estas empresas estariam suscetíveis a
compor um grupo econômico”.
3.13. “Assim, em conclusão, restam pormenorizadamente desfeitas todas as teses
apresentadas na peça fiscal, pois, concretamente, tais teses são insuficientes e
insustentáveis para o fim a que lhe quer emprestar validade o autuante. O certo
é, Senhores Julgadores, que a propriedade da empresa impugnante efetivamente
está refletida no contrato social e confirmação pela declaração do imposto de
renda dos sócios, sendo inverídica a tese de que os verdadeiros proprietários
seriam Edmundo e Breno”.
Da participação societária comum e da regularidade da opção pelo Simples
Nacional
3.14. “Em síntese conclusiva do que já foi apontado no presente trabalho, em
relação ao tema aqui tratado, ou seja, possibilidade de enquadramento no
SIMPLES NACIONAL, como já referido no presente trabalho, efetivamente existe a
participação de sócio comum entre a impugnante entre a impugnante (Sul
Editora) e o Hotel Ijuí, onde o Sócio Igor Pochmann Pedde detém 99% do capital
social de cada uma delas”.
3.15. “Como tal, em estrita observância do disposto no artigo 3o, parágrafo 4o,
inciso IV da Lei Complementar 123/2006, visto que, o referido sócio detém mais
de 10% do capital social de ambas as empresas, o que deve ser observado é a
obrigatoriedade de serem somadas as respectivas receitas para o fim de verificar
o atendimento do requisito da receita bruta”.
3.16. “Assim, para tal verificação, a seguir se demonstra os montantes das
respectivas receitas brutas, como segue:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
10

3.17. “Pelo somatório da receita bruta entre as duas empresas que, efetivamente,
se enquadram no disposto legal indicativo da obrigatoriedade de serem somadas
as receitas, constata-se que em nenhum dos exercícios fiscais foi ultrapassado o
limite legalmente previsto que, para os exercícios de 2.016 e 2017, era de R$
3.600.000,00 e para os demais era de R$ 4.800.000,0”.
3.18. “Assim, diferentemente do que apontado na inicial, não foi infringido o
disposto no inciso IV do parágrafo 4o, do artigo 3o da Lei Complementar
123/2006”.
3.19. “Por outro lado, também não se aplica o disposto no inciso V da mesma
norma indicada, na medida em que nenhum dos sócios das empresas Sul Editora e
Hotel Ijuí desempenha qualquer função administrativa em qualquer outra das
empresas indicadas no trabalho fiscal. Da mesma forma, não incide tal restrição
quanto ao critério ‘administração’, pois, como detidamente detalhado no
presente trabalho, tanto o sócio Igor, como os demais sócios das empresas
mencionadas neste tópico (Odacir Lucas Rodrigues Antonello e Carina Dalla Roza
dos Santos) são administradores de qualquer outra empresa envolvida na
presente verificação fiscal ou qualquer outra”.
3.20. “No caso em apreço, o Nobre Auditor Fiscal, faz uma indevida interpretação
extensiva da norma legal, dando ênfase modificativa do conteúdo e o alcance dos
princípios gerais do direito privado, especialmente no caso em que esta
interpretação resulte em imposição tributária, mesmo que por via de sistema de
arrecadação, como é o caso do SIMPLES NACIONAL, sendo vedado a utilização de
norma que não esteja expressamente previsto na lei, pois isto representaria
afronta ao princípio da legalidade, insculpido na Constituição Federal, de forma
genérica no inciso II do artigo 5o e, de forma específica, no inciso I do artigo 150.
[...] Neste sentido, é importante ter presente ainda o disposto nos artigos 109 e
110 do CTN, nos quais está expressamente consignado:”.
3.21. “Se o legislador delimitou os casos de impedimento à opção no SIMPLES
NACIONAL, não pode o aplicador da lei utilizar-se de meios e informações não
previstas nas próprias normas invocadas, ou seja, as do inciso IV e V do parágrafo
4o do artigo 3o da LC 123/2006, pois tal termo utilizado pelo legislador originário
não pode ser entendido fora de seu contexto, de forma a estabelecer vedação
não prevista pelo texto legal”.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
11
3.22. “Por outro lado, contrariamente ao afirmado pela autoridade fiscalizadora,
não se tratando de outorga de isenção, a matéria não é daquelas que, nos termos
do artigo 111 do CTN exige uma interpretação literal das normas legais”.
Da real propriedade da empresa e inexistência de interposta pessoa
3.23. “Como já indicado, dentre as justificativas para a exclusão da impugnante do
sistema do simples nacional, é afirmado que a empresa foi constituída na
modalidade de “interposta pessoa”, ou seja, dando a entender que os sócios
formalmente identificados no contrato social não seriam os verdadeiros
proprietários da empresa, pois, na visão da autoridade fiscalizadora, os
verdadeiros donos seriam Edmundo Henrique Pochmann e Breno Soares
Pochmann”.
3.24. “Assim como os demais pressupostos para proceder a indicação de exclusão
do sistema tributário simplificado, este também é absolutamente inconsistente e
inaplicável”.
3.24.1. “Em primeiro lugar, porque o contrato social e a declaração de ajuste do
imposto de renda pessoa física, cujas cópias seguem em anexo (doc. 04), bem
como todos os demais elementos relacionados indicam de forma clara e
sustentável que os proprietários da empresa impugnante, efetivamente, desde
18/11/2014, são Igor Pochmann Pedde e Odacir Lucas Rodrigues Antonello”. [...]
Nem mesmo o fato de, na composição inicial ou em outros períodos pretéritos, o
quadro social ter contado com a participação de Edmundo Henrique Pochmann,
Breno Pochmann ou Iara Teresinha Soares, é fato suficiente para descaracterizar
tal propriedade. Portanto a afirmação lançada na peça fiscal sobre este
pressuposto, não tem consistência e não pode ser aceita, até porque, baseada em
simples suposições e destituída de qualquer prova concreta e material”.
3.24.2. “Em segundo lugar, porque, mesmo que fosse verdadeira a afirmação
lançada, o que se admite por mero apego ao debate, assim mesmo não
respaldaria a decisão administrativa tomada. [...] Neste sentido, invoca-se o
disposto no parágrafo primeiro do artigo 29 da LC 123/2006 para demonstrar a
sua aplicabilidade atual para o caso em apreço. [...] Pois bem, sendo
absolutamente claro, até mesmo pelas afirmações feitas no relatório fiscal, tendo
em vista que o quadro societário com a composição atual existe desde
18/11/2014, diferentemente do que afirmado na conclusão fiscal, a referida
restrição já esgotou no ano-calendário 2017, mesmo que o quadro societário
persista até a presente data”.
Da ilegal vigência retroativa do ato impugnado
3.25. “Destarte, se admitíssemos como válida a exclusão feita pelo Fisco, o que
invocamos como mero sentido argumentativo, igualmente eivada de ilegalidade,
mostra-se a imposição de vigência retroativa do ato excludente, determinando
que seus efeitos seriam a contar de 01/01/2017, embora tivesse sido tomada tal
decisão apenas em setembro de 2021, ou seja, volta-se no tempo em 57 meses.”.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
12
3.26. “Segundo se verifica na peça fiscal ora impugnada, a determinação da
vigência retroativa a 01/01/2017 foi fundamentada na Resolução 140/2018 do
CGSN, artigo 15, IV, V e VI”.
3.27. “No Estado Democrático de Direito, sob pena de sua total invalidação por
afronta aos princípios constitucionais previstos no caput do artigo 5o e no inciso
III, do artigo 150 da Constituição Federal, bem assim pelas regras de validação e
aplicabilidade das decisões administrativas com força normativa, previstas no
artigo 100, inciso I e no artigo 103, inciso I do Código Tributário Nacional, visando
a inaplicabilidade de exigências desconhecidas (princípio da não-surpresa) e
também da retroatividade benigna, somente pode ser aplicada com efeito
retroativo norma ou decisão que venha em benefício ao contribuinte e não em
benefício ao Estado”.
3.28. A Contribuinte cita os incisos II e XXXVI do artigo 5o e inciso III do artigo 150
da Constituição Federal, artigo 100, incisos I e II e incisos I e II do artigo 103 do
Código Tributário Nacional, argumentando que “com base nesta sequência
legislativa, é absolutamente inaplicável a vigência retroativa da Resolução no
140/2018 do CGSN, de 24/05/2018”.
3.29. “Em primeiro lugar, porque em observância ao disposto nos artigos 100,
inciso I e 103, inciso I do CTN, sua vigência que poderia ser se dá 30 dias após a
edição, deliberou expressamente que tal vigência seria a contar de 01/08/2018,
de maneira alguma poderia vigorar ou produzir efeitos a contar de 01/01/2002. O
máximo que se poderia admitir neste caso seria sua aplicabilidade a contar de
01/08/2018”.
3.30. “Em segundo lugar, porque a possibilidade de vigência retroativa, nos
estritos termos do disposto no artigo 106 do CTN, somente poderá ser aplicada
aos casos pendentes e que venham em benefício ao sujeito passivo, isto é, deve
ser observada a retroatividade benigna, mas nunca para agravar a imposição
tributária”.
3.31. “Ainda, deve ser invocado o Código Tributário Nacional, que em seu artigo
108, inciso I combinado com o parágrafo 1o, estabelece que a aplicação da
analogia para suprimento de lacuna legislativa não poderá resultar em imposição
tributária em confronto ou em desacordo com a lei. Não se diga que inexistia
lacuna legal a ser suprimida por norma complementar, pois se não existisse
lacuna, não teria sido necessário editar esta norma complementar (Resolução
CGSN 140/2018). Assim, também por este fundamento, é absolutamente
inaplicável a retroatividade levada a efeito”.
3.32. “Desta forma, a inscrição no SIMPLES NACIONAL, configura-se em um ato
jurídico perfeito, apto a produzir os efeitos a que se destina e com o qual a
Secretaria da Receita Federal sempre anuiu, mesmo que de forma omissiva ou
indireta, não podendo, agora, depois de 4 anos, vir a negar este posicionamento
e, mais ainda, com efeitos retroativos”.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
13
Dos pedidos
3.33. “DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a empresa respeitosamente REQUER a Vossa
Senhoria seja recebida a presente manifestação de inconformidade, juntamente
com os documentos anexos e encaminhada ao órgão julgador competente para o
efeito de:
i – ser atribuído de imediato efeito suspensivo ao ato impugnado;
ii - ao final, julgando procedente a manifestação de inconformidade, seja
cancelado o Termo de Exclusão no 082, de 03/09/2021, e o consequente
restabelecimento pleno e integral de sua opção;
iii - REQUER, também, com fulcro no art. 16, inciso IV, c/c art. 18, do Decreto no
70.235/72, a produção de prova pericial, de natureza contábil, assim como todas
as demais diligências necessárias para tanto, haja vista que tal meio de prova é
absolutamente indispensável à elucidação plena dos fatos, cuja necessidade
restou clara com a exposição da matéria de mérito, retro. Para a apresentação
dos quesitos e a indicação do Perito, a impugnante REQUER seja concedida a
oportunidade para tanto, assim que houver despacho de determinação da
realização da perícia;
iv - REQUER, ainda, com fulcro principalmente no art. 16, § 4o, alínea ‘a’, a juntada
de novos documentos, assim como também a produção de todos os meios de
prova que se fizerem necessários, face a impossibilidade de fazê-lo em sua
plenitude com a presente peça, por todos os óbices antepostos enquanto já em
fluência o prazo para impugnação, conforme explicitado em preliminar”.
4. É o Relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ09, conforme
Ementas:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso
administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO À AMPLA DEFESA. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa nos processos de exigência de crédito tributário incide
somente na fase litigiosa do processo, que se inicia com a apresentação
tempestiva da impugnação pela interessada.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
14
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO INTERNO
DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização,
inexistindo nulidade do auto de infração no caso que eventuais vícios, omissões,
incorreções ou até mesmo a sua própria ausência.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DESPESAS SUPERAM EM 20% AS RECEITAS.
A exclusão do Simples Nacional ocorre quando for constatado que, durante o ano-
calendário, o valor das despesas pagas supera em 20% o valor dos ingressos de
recursos.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse
dever está implícito na atribuição de efetuar procedimento fiscal e decorre da
própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material, com prevalência da substância sobre a forma.
PROCESSO DE EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
O ato de exclusão do Simples Nacional destina-se a alterar o regime tributário a
que se submete o contribuinte e deve ser implementado pela autoridade fiscal
quando verificar quaisquer das condições impeditivas previstas na legislação de
regência.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é com a manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
No Recurso Voluntário (fls. 449 a 497) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, conforme os
fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, a interessada reclama do indeferimento de realização de prova
pericial, e com isso, consequentemente há um cerceamento ao seu direito de defesa;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
15
- Também, em matéria preliminar alega nulidade por descumprimento de regras
que exigem cobertura de mandado de procedimento fiscal;
- No mérito a Interessada defende que não faz parte de um “grupo econômico”,
mas sim, que ela e as outras empresas, são independentes. Para isso, ela defende os seguintes
pontos:
- Que haver sócios em comum entre essas empresas não caracteriza o grupo
econômico, e que a Recorrente não ultrapassou o limite de faturamento para o
Simples Nacional;
- Que não há endereços em comum entre as empresas, e que as provas obtidas
em mídias sociais não são parâmetros;
- Que procurações para administração das empresas em nome de uma mesma
pessoa é lícita, e isso não configura grupo econômico;
- Que inexiste funcionários contratados por uma empresa atuando para outras;
- Que a existência de contratos de mútuos entre algumas das empresas são
regulares, e isso não caracteriza grupo econômico;
- Inexiste o situação da Requerente fazer pagamento de despesas de outra ou de
sócios;
- O fato das empresas contarem com os serviços contábeis de uma contadora em
comum não é plausível para concluir que se trata de grupo econômico;
- Que o quadro social da empresa recorrente é aquele retratado em seu contrato
social, inexistindo qualquer sócio oculto ou ilegítimo;
- Também sustenta que é absolutamente inaplicável a vigência retroativa da
Resolução no 140/2018 do CGSN, de 24/05/2018;
- Por fim, requer sejam acatadas as preliminares de cerceamento ao direito de
defesa pelo indeferimento da realização de prova pericial e de falta de pressuposto jurídico para
expedição do Termo de Exclusão no 082/21. E, no caso de não serem acatadas as preliminares, em
julgamento de mérito, seja acatada a inexistência de grupo econômico e, por consequência, a total
insubsistência do termo de exclusão. Alternativamente, seja reconhecida a nulidade da vigência
retroativa para 01/2017, passando a admitir apenas sua vigência a contar de 08/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade e Tempestividade do Recurso Voluntário
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
16
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, constata-se que o recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá o mérito da irresignação, conforme será demonstrado na sequência.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal é
estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início
e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência postal do acórdão de Manifestação
de Inconformidade no dia 15/09/2022 (fl. 444), tendo o início da contagem do prazo no dia
16/09/2022 (sexta-feira), e apresentou seu recurso somente no dia 28/10/2022 (fl. 447), o
Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo para sua interposição venceu
em 17/10/2022 (segunda-feira):

Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a
decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.914 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725003/2021-17
17
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]

Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 518
DF CARF MF
Original